Tribunal: TJSP
Processo: 1023505-65.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença que novamente julgou extinta a ação revisional sem julgamento do mérito – Apelo do requerente, que pretende seja reconhecida a abusividade da estipulação da taxa de juros de 1,87%, devendo ser substituída pela taxa regulada pelo INSS, no importe de 1,80% a.m. – Emenda à inicial devidamente oportunizada – Juízo de origem que aplicou o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença que novamente julgou extinta a ação revisional sem julgamento do mérito – Apelo do requerente, que pretende seja reconhecida a abusividade da estipulação da taxa de juros de 1,87%, devendo ser substituída pela taxa regulada pelo INSS, no importe de 1,80% a.m. – Emenda à inicial devidamente oportunizada – Juízo de origem que aplicou o disposto no artigo 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. seguindo determinação desta Corte, que já havia anulado a sentença – Suplicante que deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação – Extinção mantida – Recurso não provido.